Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716239-71.2020.8.07.0000 Agravante FERNANDO PEREIRA MARTINS Agravado ROMILDA LOPES URUENA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDO PEREIRA MARTINS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na ação de conhecimento (processo no 0701226-96.2020.8.07.0011), ajuizada contra ROMILDA LOPES URUENA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que o autor busca a suspensão do pagamento dos aluguéis pelo período em que suspensas as atividades da empresa estabelecida no imóvel locado (20/03/2020 a 09/04/2020), considerando-se como quitados os aluguéis de março e abril/2020, pelos pagamentos realizados em 15/04/2020 e 04/05/2020; a redução do aluguel a partir de maio/2020 em 40% (quarenta por cento), enquanto perdurarem as medidas restritivas impostas, especialmente o distanciamento social; e a determinação de que a ré se abstenha de inscrever e/ou retire o nome do locatário e dos fiadores em órgãos de proteção ao crédito (ID 63986500). Narra a peça recursal que a decisão agravada merece ser reformada, ao menos parcialmente, no sentido de ser determinado à ré, que se abstenha de inscrever e/ou retire o nome do locatário e dos fiadores dos órgãos de proteção ao crédito, e de que se abstenha de cobrar encargos, multas e juros quanto aos pagamentos parciais efetuados pelo Autor quanto aos aluguéis vencidos em 01/04 e 01/05/2020. O agravante afirma ser sócio da empresa MDF MÓVEIS LTDA, locado pela ré por intermédio da CONVICTA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em 20/03/2017. Afirma que sua empresa esteve, por força das medidas adotadas contra a disseminação do coronavírus, causador da Covid-19, impedida de utilizar o imóvel da Ré de 20/03/2020 a 09/04/2020. Aduz que, com a redução e a suspensão abrupta de faturamento, a saúde financeira do Autor foi totalmente abalada, o que acarretou a impossibilidade de adimplemento integral das obrigações assumidas perante terceiros. Assim, antes mesmo do vencimento do aluguel referente a março/2020, o Autor, prevendo que não teria como arcar com os custos da locação com sua loja fechada, notificou extrajudicialmente a Ré, pleiteando isenção de aluguel, enquanto perdurasse a proibição de estabelecimentos comerciais no DF. Ocorre que a Ré, insensível às consequências financeiras do momento caótico que assola o país e o mundo, intransigentemente exigiu o cumprimento do contrato integralmente, e ainda exigiu o pagamento de multa e de permanência diária. Alega que, a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva afeta o princípio pacta sunt servanda, autorizando o seu afastamento nos casos em que ocorra alteração brusca e significativa das condições existentes no momento da contratação, como forma de diminuir o impacto de mudanças supervenientes e imprevisíveis que causem a onerosidade excessiva a uma das partes. Assim, o agravante requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de conceder isenção quanto ao pagamento de aluguel dos dias em que ficou impedido de utilizar-se do imóvel locado (de 20/03/2020 a 09/04/2020), reconhecendo-se por quitados os aluguéis vencidos em 01/04/2020 e em 01/05/2020 pelos valores já pagos de R$ 11.999,10 em 15/04/2020 e R$ 11.418,00 em 04/05/2020. Não sendo esse o entendimento, requer seja também reduzido o aluguel quanto ao período de 20/03/2020 a 09/04/2020, considerando-se que foi impossível a utilização do imóvel locado para os fins normais, em não menos que 80%, e que, para o pagamento de eventual diferença, considerando-se os valores pagos em 15/04/2020 e 04/05/2020, sejam afastadas quaisquer penalidades legais e/ou contratuais, garantindo-se prazo de 5 (cinco) dias para realização. Assim, requer também, seja deferida redução do aluguel a partir de maio/2020, em 40%, pelo período em que for necessário o distanciamento social. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A teoria da imprevisão, prevista no art. 317 do CC, é aplicada quando evento externo, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, afeta o equilíbrio econômico-financeiro contratual, tornando a execução do contrato extremamente onerosa para o contratado. Muito embora possa se considerar que o atual momento vivido, em razão da COVID-19, possa ser considerado como evento imprevisível, capaz de tornar o contrato excessivamente oneroso, não se vislumbra dos autos qualquer documento que demonstre a perda ou a redução da capacidade financeira do agravante ocasionada em razão da quarentena. Cabia ao agravante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, não há prova da redução da capacidade financeira do agravante capaz de macular o negócio jurídico, a fim de se deferir a redução do valor do aluguel e seus consectários. Sendo assim, não há como se deferir a pretensão deduzida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas precisam ser apreciadas com maior aprofundamento, após a devida dilação probatória, sob pena de se impor ao réu/agravado medida temerária, desprovida de fundamentação jurídica razoável. (...)”. (07012428320208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.) Sendo assim, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator